Tribunal: TJPA
Processo: 0814150-49.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3492 - Incêndio
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814150-49.2024.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO LEONARDO MACHADO SOARES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAPITÃO POÇO/PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. INCÊNDIO MAJORADO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. REALIZAÇÃO SUPERVENIENTE DO ATO. TESE SUPERADA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Na linha da jurisprudência do STJ, realizada a audiência de custódia fica prejudicado o pedido de relaxamento da prisão por sua alegada ausência (AgRg no HC n. 685.523/SP), tal como se deu na espécie.

PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. INVIABILIDADE DO PLEITO TRANCATIVO. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEIS.

2. Segundo entendimento do STJ, no crime de incêndio a gravidade concreta da conduta, reveladora da periculosidade do agente, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública (HC n. 641.206/MS), posição da qual não divergiu o juízo impetrado ao decretar a prisão preventiva do paciente, que teria provocado incêndio na casa em que reside com esposa e filhos, expondo a risco familiares e vizinhos, tendo fugido ao notar a aproximação da guarnição, desobedecendo a ordem de parada e atirando objetos em direção a viatura até ser interceptado, apresentando comportamento significativamente alterado.

3. Outrossim, não há que se cogitar o trancamento da ação penal, pois na via do habeas corpus “somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito” (STJ, RHC n. 93260/SP), circunstâncias não evidenciadas na hipótese, inexistindo, demonstração peremptória da suposta atipicidade da conduta, notadamente quando presentes a materialidade e os indícios de autoria delitiva.

4. Ademais, a imprescindibilidade da prisão preventiva impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, e tornam irrelevantes as condições pessoais favoráveis do agente para fins de revogação da custódia. Precedentes do STJ.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 8 a 10 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus

impetrado em favor de
RAIMUNDO LEONARDO MACHADO SOARES
, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da decretação de prisão preventiva à míngua de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores da medida extrema, ressaltando a ausência de realização da audiência de custódia e a atipicidade da conduta, bem assim a favorabilidade dos predicados pessoais do coacto.

Os impetrantes requerem, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ainda que clausulado, bem como o trancamento da ação penal subjacente.

Indeferida a liminar (ID 21671224) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 21715970), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração (ID 21962166).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o caso é de
conhecimento parcial
do
habeas corpus
.

No ponto, convém destacar que em consulta aos autos de origem (Processo n. 0801147-82.2024.8.14.0014), verifiquei a realização da audiência de custódia (ID 124576490), de modo que a realização superveniente do ato prejudica o relaxamento da prisão por sua alegada ausência (vide STJ,
AgRg no HC n. 685.523/SP
, relator Ministro João Otávio de Noronha).

No mérito,
a ordem não deve ser concedida
.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime encartado no art. 250, §1º, inciso II, alínea “a”, do Código Penal (
incêndio majorado
).

Na espécie, verifica-se que o juízo impetrado decretou a prisão preventiva do paciente com base em fundamentação idônea e suficiente, restando consignada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP, lastreada nos depoimentos das testemunhas colhidos na fase inquisitorial, que denotam a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
empregado na prática criminosa, a indicar a periculosidade do agente e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva do paciente:

“[...] No presente caso verifica-se que estão presentes os pressupostos do artigo 312 do CPP, razão pela qual há que se falar em conversão do flagrante em preventiva.

Outrossim, verifica-se que a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva.

Com relação à materialidade do delito e indícios de autoria (
fumus comissi delicti
), estão presentes os elementos de sua confirmação em relação ao investigado, notadamente em razão do Auto de Apreensão acostado aos autos, bem como pelos depoimentos das testemunhas que apontam, ao menos indiciariamente, a existência dos crimes e a autoria delituosa consoante narrado no presente Auto de Prisão em Flagrante.

Superado, assim, tal questionamento, resta averiguar se estão presentes as condições da prisão (
periculum libertatis
).

Dessa forma, as informações carreadas aos autos pela autoridade policial apontam que a segregação cautelar se torna medida imprescindível em ao investigado RAIMUNDO LEONARDO MACHADO SOARES.

Narra a Autoridade Policial que no dia 25/08/2024 o nacional RAIMUNDO LEONARDO MACHADO SOARES, fora preso em flagrante após atear fogo e na própria casa em que vivia com a mulher e filhos, Bairro Rodoviário, Conjunto Flor de Lins, nesta Comarca.

As informações carreadas aos autos pela autoridade policial apontam que a segregação cautelar se torna medida imprescindível para a garantia da ordem pública, levando-se em consideração a gravidade concreta da conduta perpetrada pelo agente, consistente em, ao menos indiciariamente, atear fogo dolosamente em sua residência, colocando em risco a vida de terceiros, familiares e vizinhos. Em suma, a conduta perpetrada pelo autuado transborda a abstração do tipo penal previsto no artigo 250 do CP, razão pela qual a conversão em preventiva é medida de extrema necessidade no caso concreto.

No mais, insta esclarecer que nenhuma medida cautelar do artigo 319 do CPP se mostra suficiente para prevenir a prática de novos delitos pelo autuado, bem como o simples fato de o agente ser possuidor de bons antecedentes não afasta, por si só, a prisão preventiva.

De tal arte, existem motivos mais do que suficientes para a decretação da custódia cautelar do autuado, ao menos até ulterior deliberação. [...]”. (ID 21669632, pág. 18-21).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida está alinhada com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que no crime de incêndio, a gravidade concreta da conduta, reveladora da periculosidade do agente, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública (vide
HC n. 641.206/MS
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior), tal como observado no caso dos autos, em que o paciente teria provocado incêndio na casa em que reside com esposa e filhos, expondo a risco familiares e vizinhos, bem assim que empreendeu fuga ao notar a aproximação da guarnição, desobedecendo a ordem de parada e atirando objetos em direção a viatura até ser interceptado, apresentando comportamento significativamente alterado, conforme narrado pelos policiais militares que participaram da diligência (ID 21669631, pág. 5-7).

Além disso, não há que se cogitar o trancamento da ação penal, pois na via do habeas corpus “somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito” (STJ,
RHC n. 93260/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), circunstâncias não evidenciadas na hipótese, inexistindo demonstração peremptória da suposta atipicidade da conduta, notadamente porque presentes a materialidade e os indícios de autoria delitiva.

Ademais, a imprescindibilidade da prisão preventiva impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, e tornam irrelevantes as condições pessoais favoráveis do agente para fins de revogação da custódia, conforme entendimento do STJ (
AgRg no HC n. 724586/PR
, relator Ministro João Otávio de Noronha e
AgRg no RHC n. 160.171/MT
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca) e desta Egrégia Corte de Justiça (
Súmula 08 do TJPA
).

Diante do exposto,
conheço parcialmente
da impetração e, nessa extensão,
denego
a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 17/10/2024